Tribunal: TJDFT
Processo: 0021635-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0021635-89.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para que este Órgão julgador, com lastro no disposto no art. 1.040, II, do CPC (ID 33734701), promova o reexame do tema deliberado na forma do acórdão de ID 12552758, em face da orientação do Supremo Tribunal Federal – STF nos autos do RE no 714.139 (Tema 745), com repercussão geral reconhecida. Apontou que, no citado precedente restou fixado entendimento no sentido de que “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.” Visto isso, antes de adentrar na análise dessa questão, em sede de reexame, cumpre oportunizar às partes manifestarem-se nos autos quanto ao tema em pauta. Intimem-se as partes, sucessivamente, iniciando-se pelo apelante SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL. Prazo: 5 dias, sendo 10 dias para o DISTRITO FEDERAL (art. 183 do CPC). Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator